Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701126-09.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIRA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Reclamação ajuizada por ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA LIRA contra julgamento perpetrado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no bojo da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos, Feito no 0708461-38.2020.8.07.0004, que não conheceu do Recurso Inominado por ele interposto, sob o fundamento de que, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência e da ausência de pagamento das custas processuais e do preparo recursal, houve a deserção do recurso. Sustenta o Reclamante que pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça ao interpor o Recurso Inominado em epígrafe, mas a Turma Recursal indeferiu seu pedido e considerou o recurso deserto. Defende que o acórdão reclamado violou o disposto na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que “comprovou sua miserabilidade ao juntar os documentos de sua microempresa, que esteve fechada durante toda a Pandemia, em razão do novo coronavírus, vez que os pequenos empresários foram os mais atingidos” (Doc. Num. 28185737 - Pág. 4), razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de Justiça, com o consequente conhecimento do Recurso Inominado. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do Feito originário e, no mérito, a procedência do pedido para o fim de se cassar o acórdão reclamado. Sem o recolhimento das custas, ante o pedido de gratuidade de Justiça, o qual se confunde com o próprio mérito da Reclamação. Com a inicial vieram os documentos de ID Num 28185738 a 28185749. É o relatório. Decido. Admito o processamento da Reclamação. Compulsando-se os autos, constata-se que a petição inicial preenche os requisitos específicos constantes do Código de Processo Civil, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016. Com efeito, acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o artigo 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (grifei) Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016, regulamentou, em síntese, a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo as hipóteses de cabimento de Reclamação em tais casos, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação” (grifei) Por fim, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei) Dessa forma, constata-se que somente são cabíveis Reclamações ajuizadas contra acórdãos proferidos por Turmas Recursais de Juizados Especiais quando houver divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, bem como em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciado das Súmulas do STJ, o que é o caso dos autos, pois o Reclamante alega violação à enunciado de Súmula do STJ. Pois bem. Estabelecidas tais premissas, compulsando os sistemas informatizados deste eg. Tribunal, verifica-se que o ora Reclamante ajuizou Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos, Feito no 0708461-38.2020.8.07.0004, em desfavor do Banco Safra S/A, requerendo, em suma, a rescisão do contrato celebrado entre as partes e o pagamento de indenização por danos morais. Os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes (Doc. Num. 24697106 do Feito originário), motivo pelo qual o ora Reclamante interpôs Recurso Inominado, no bojo do qual pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça (Doc. Num. 24697659). Ao considerar insuficientes os documentos colacionados aos autos, o Juiz Relator concedeu ao Reclamante “o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento das custas e do preparo recursal, nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção” (Doc. Num. 24940213 da demanda originária). Em atenção à referida determinação, o Reclamante colacionou aos autos do Feito originário declaração de hipossuficiência e certificado de condição de Microempreendedor Individual (Doc. Num. 25200545 – Págs. 1/2 do Feito originário). Sobreveio, então, o acórdão reclamado, por meio do qual a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal declarou o recurso deserto, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, bem como a ausência de pagamento das custas processuais e do preparo recursal. Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão reclamado, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Intimada a demonstrar a situação de hipossuficiência, a parte recorrente limitou-se a juntar a declaração de hipossuficiência (ID 25200545) e o certificado de condição de MEI (ID 25200546), emitido em 2017. 2. O microempreendedor individual pode auferir renda bruta anual até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), desde que não ultrapasse o limite mensal de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), conforme art. 18-A, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 123/06. Portanto, a renda do microempresário pode alcançar renda superior ao considerado para fins de concessão de gratuidade de justiça, especialmente quando atinge o patamar máximo mensal. 3. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal - RITRJE (artigo 71, I, e artigo 74, §3o), o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, não sendo possível a reabertura do prazo para que seja comprovado o seu recolhimento. 4. Já o artigo 115 do mesmo diploma dispõe que o pedido de gratuidade de justiça será formulado expressamente em grau de recurso, se comprovada a hipossuficiência. 5. Não comprovada a hipossuficiência e ausente o recolhimento das custas e/ou preparo recursal, a declaração de deserção é medida que se impõe, ante o não preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso (art. 42, §1o da Lei 9.099/95 c/c art. 71, I e art. 74, §3o do RITRJE). 6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1351417, 07084613820208070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, o Reclamante alega que o referido entendimento violou o disposto na Súmula no 481 do STJ, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifei) Todavia, a partir de mera leitura do acórdão reclamado, sem embargo da análise que será feita no julgamento do mérito desta Reclamação, em um exame perfunctório próprio deste momento processual, não vislumbro o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. E isso porque a análise da petição inicial demonstra que o ora Reclamante qualifica-se como Microempreendedor Individual – MEI, ou seja, ao contrário do que alega, não é pessoa jurídica, mas sim pessoa física, fato que, por si só, já enfraquece sua afirmação de que houve violação à Súmula no 481 do STJ. Destarte, a referida súmula aplica-se, exclusivamente, à pessoa jurídica, conforme se infere expressamente do seu enunciado. Noutra vertente, eventual violação ao procedimento previsto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, ante o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça sem que, após, fosse concedido à parte a oportunidade de pagar as custas processuais e o preparo recursal, não configura, ao que tudo indica, hipótese de cabimento de Reclamação fulcrada no artigo 988, IV, do CPC. Assim, cumpre frisar que a Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal, tampouco pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Nesse sentido, não se configura, primo ictu oculi, a violação, pela autoridade ora reclamada, do disposto na Súmula no 481 do STJ, razão pela qual não se afigura devida a suspensão do ato reclamado. Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada. Em conformidade com o que dispõe o art. 198, inciso II, do RITJDFT, requisitem-se as competentes informações. Cite-se o Banco Safra S/A, nos termos do artigo 198, inciso IV, do RITJDFT. Após, nos termos do artigo 200 do RITJDFT, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador